Tribunal: TJSP
Processo: 1047889-80.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu a finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios. Verba indevida, pois a indenização já foi depositada nos autos, e o expropriante ainda não foi imitido na posse do bem. Juros moratórios. Verba que seria devida, com base

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu a finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios. Verba indevida, pois a indenização já foi depositada nos autos, e o expropriante ainda não foi imitido na posse do bem. Juros moratórios. Verba que seria devida, com base na taxa de 6% ao ano, somente se ocorresse atraso no pagamento do precatório, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45). Hipótese descartada, pois a indenização já está depositada nos autos. Honorários advocatícios. Verba que incide sobre "o valor da diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente" (REsp 116.306/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 02/03/2000) e que não podem ultrapassar o patamar de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, alterado pela Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, mantida em vigor pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001. Honorários que, nesse caso, são reduzidos de 10% para 5%. Correção monetária. Aplicação do IPCA-E (Tema 810 do STF). Recursos parcialmente providos.